Tribunal: TJDFT
Processo: 0729271-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729271-66.2022.8.07.0003 EMBARGANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA EMBARGADO: JOSINIANA URCINO CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID. 51667993). A embargante sustenta que a decisão combatida alberga erro material, uma vez que não interpôs recurso especial, limitando-se a peticionar para requerer a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos autos ao juízo de origem. Isso, porque “após o julgamento do recurso houve decisão determinando a cassação da sentença”. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício indicado. Pede, ainda, a retificação do cadastro do polo nos autos para ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. In casu, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão vergastada não padece de qualquer erro material, conforme demonstra a trajetória processual até aqui traçada. Veja-se: Interposto o recurso especial por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (ID 51667993), esta Presidência, considerando que o assunto versado no recurso constitucional corresponde ao Tema 1.132, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento de mérito do apelo paradigma (REsp 1.951.888/RS). Decidido o referido precedente, o feito retornou ao Órgão Julgador para que fosse apreciado uma vez mais, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma (54601518). O colegiado adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e, ainda, na oportunidade, manifestou-se no sentido de que o pedido de substituição processual formulado pela ora embargante deverá ser apreciado no juízo de origem (ID. 59542985). Ato contínuo, considerando a adequação promovida pela turma julgadora em relação ao Tema 1.132, negou-se seguimento ao Recurso Especial de ID. 51667993. Observa-se, portanto, que, até o momento, este juízo cingiu-se a aplicar o regime dos precedentes no que diz respeito ao recurso especial, em estrita observância aos preceitos que regem a matéria. Depreende-se, assim, que não existe vício capaz de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração no tocante à decisão guerreada. Cumpre advertir que a reiteração do recurso integrativo, com a finalidade de rediscussão da matéria ora examinada, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Por fim, diante das razões expostas, NADA A PROVER quanto ao pleito de retificação do polo ativo, tampouco no que tange ao pedido para que as publicações referentes à parte embargante sejam feitas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029